Tribunal: TJES
Processo: 5008064-67.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008064-67.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLAUS CESAR CALABREZ IORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008064-67.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLAUS CESAR CALABREZ IORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, CP). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUEBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Klaus Cesar Calabrez Iorio contra sentença que o condenou pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006). A defesa busca a absolvição por alegada insuficiência de provas e a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas colhidas nos autos, em especial o depoimento da vítima, os prints de mensagens e o relatório psicológico, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de violência psicológica; (ii) houve quebra da cadeia de custódia da prova digital (mensagens de WhatsApp); e (iii) o advogado dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O depoimento da vítima, Laila Oliveira Evangelista, mostrou-se coeso e harmônico com o restante do conjunto probatório. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório.

4. As mensagens de WhatsApp enviadas pelo apelante à vítima, que continham ameaças e conteúdos perturbadores, estão em consonância com o depoimento da ofendida e com o relatório psicológico, o qual atesta o dano à saúde mental da vítima.

5. A preliminar de quebra da cadeia de custódia é improcedente, uma vez que a defesa não apontou qualquer indício concreto de adulteração da prova digital e o próprio réu não negou categoricamente o envio das mensagens.

6. A fixação da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, está em conformidade com o Tema Repetitivo 983 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar os honorários advocatícios do defensor dativo, mantendo-se a sentença de primeiro grau na integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KLAUS CESAR CALABREZ IORIO
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 01 ano de reclusão e 126 dias multa, em regime aberto e, concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos.

A defesa no id. 15861501, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Contrarrazões, de id. 15861503, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, de id. 15928611, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008064-67.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLAUS CESAR CALABREZ IORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

“Entre os anos de 2022 e 2023, por reiteradas vezes, em meios virtuais, o denunciado KLAUS CESAR CALABREZ IORIO, livre e consciente, causou dano emocional, que prejudicou e perturbou o pleno desenvolvimento, degradando e controlando ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante meios que causaram prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação de Laila Oliveira Evangelista, sua ex-namorada.

Extrai-se dos autos que os envolvidos se conheceram através de redes sociais, depois de meses decidiram se encontrar e, em seguida, mantiveram um breve relacionamento de três meses.

Na ocasião, após a vítima ter ciência de que KLAUS era diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar severo decidiu terminar o relacionamento. Contudo, depois do término acabou engravidando do denunciado em encontros que tiveram.

Ato contínuo, o acusado começou a praticar violências psicológicas contra Laila, mandando mensagens e textos sobre demônios, hinduísmo e seitas, do qual a ofendida relatou não entender o sentido, tampouco o que eles querem dizer, conforme consta às fls. 28/40 do id 33305193.

Insta frisar que, quando a vítima bloqueia o denunciado, este procura os familiares da ofendida, causando perturbações e constrangimentos.

Consta nos autos o atendimento psicológico da vítima corroborando que as atitudes do acusado prejudicaram a sua saúde mental e, consequentemente, teve que procurar tratamento médico, de acordo com o relatório contido no id 41990770, condizente com o relato da ofendida.

Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado negou os fatos dando depoimento diverso.

O conteúdo dos autos evidencia que, ao caso em tela, aplica-se a Lei Maria da Penha, tendo em vista o vínculo afetivo já existente entre os envolvidos, bem como a motivação da prática criminosa guardar relação com questões de gênero. ”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser garantido ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 01 ano de reclusão e 126 dias multa, em regime aberto e, concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos.

A defesa, no id. 15861501, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Da Preliminar de Quebra da Cadeia de Custódia

A preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova digital não se sustenta.

O juiz de primeira instância já havia afastado esse argumento, e o Ministério Público, em suas contrarrazões, reforçou a improcedência da alegação.

É crucial destacar que a defesa se limitou a argumentar de forma genérica, sem apontar qualquer indício concreto de adulteração, ou alteração na ordem cronológica das mensagens. Além disso, o próprio réu, quando interrogado, não negou categoricamente o envio do material, declarando apenas que "não se lembra" de ter enviado as mensagens à ex-namorada.

A prova digital foi corroborada por um conjunto probatório robusto, que incluiu o depoimento da vítima e o relatório psicológico, ou seja, a análise do caso não se baseou unicamente nos prints.

Da Materialidade e Autoria do Crime

A materialidade e a autoria do crime estão plenamente comprovadas pelas provas orais e documentais apresentadas nos autos.

O depoimento da vítima, Laila Oliveira Evangelista, foi "crível, firme e coerente". Laila relatou que conheceu o réu pelo aplicativo Tinder e que o relacionamento durou três meses. Ela engravidou do réu e, após o término, ele passou a praticar violência psicológica.

A vítima descreveu ter sido aterrorizada por Klaus, que lhe enviava mensagens com conteúdo de demônios, hinduísmo e seitas, além de ameaçá-la, dizendo que "o seu filho seria levado da maternidade".

Laila também relatou que precisou buscar ajuda de psicólogos e psiquiatras e que precisou se afastar do trabalho por medo dele.

A defesa alega que as mensagens não teriam sentido para a vítima, mas esse argumento é falacioso.

O impacto psicológico decorre da natureza perturbadora e intimidadora do conteúdo, e não de uma análise aprofundada das mensagens.

O relatório de atendimento psicológico atesta que, em decorrência do relacionamento conturbado com o réu, a vítima apresenta sintomas de síndrome do pânico e estresse pós-traumático, como choro fácil, distúrbios do sono e medo de andar em locais públicos e iniciar novos relacionamentos.

O relatório evidencia que tudo o que a vítima viveu "repercutiu de forma negativa em sua saúde mental, tendo que buscar tratamento".

Conforme a jurisprudência consolidada, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, pois esses delitos geralmente ocorrem sem testemunhas.

No presente caso, o depoimento da vítima, somado ao relatório psicológico e aos prints das mensagens, é suficiente para comprovar o dolo do acusado e o dano emocional sofrido por ela.

Dos Pedidos da Apelação

A defesa pleiteia a absolvição do réu, mas as provas dos autos demonstram o acerto da condenação imposta em primeira instância.

A pena de 1 ano de reclusão e 126 dias-multa, em regime aberto e com suspensão condicional, está de acordo com a lei.

Além disso, a fixação da indenização de R$ 5.000,00 por danos morais foi justificada, visto que a vítima teve a saúde mental prejudicada e precisou de tratamento médico e psicológico, o que também está em conformidade com o Tema Repetitivo 983 do STJ.

Dos Honorários Advocatícios

Em relação ao pedido de honorários advocatícios, o recurso merece parcial provimento. O advogado
Juliano Grigório da Rocha, OAB/ES 29033
, atuou como defensor dativo do réu e faz jus aos honorários, que devem ser fixados em R$ 880,00, conforme a tabela de honorários da advocacia dativa.

Voto

Diante do exposto, com a devida vênia aos argumentos da defesa, voto por
negar provimento
à apelação no que diz respeito à absolvição do réu e à manutenção da sentença condenatória em sua integralidade, por ser justa e legal.

No entanto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios do defensor dativo
Juliano Grigório da Rocha, OAB/ES 29033
, no valor de R$ 880,00, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para arbitrar os honorários advocatícios do defensor dativo Juliano Grigório da Rocha, OAB/ES 29033, no valor de R$ 880,00.